Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701877-62.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: MARCIO ALVES RIBEIRO, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda, Unimed Nacional Cooperativa Central e Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra sentença (ID 69164106) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida por Marcio Alves Ribeiro, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Da análise dos autos, verifica-se que, embora o apelado já tenha se manifestado espontaneamente (ID 69164136) quanto aos recursos interpostos pela Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda (ID 69164127) e pela Unimed Nacional Cooperativa Central (ID 69164132), não houve intimação para que se manifestasse quanto ao último recurso interposto, juntado ao ID 69164134, pela apelante Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. A fim de evitar alegação de nulidade, diante da possibilidade de prejuízo processual, intime-se a parte apelada para, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões quanto ao referido recurso, com base no art. 1.010, § 1o, do CPC. Caso o prazo transcorra sem manifestação, certifique-se. Após, retorne-se os autos à conclusão. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora